Tribunal: TJDFT
Processo: 0740351-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. ALTERAÇÕES NO EDITAL. ANULAÇÃO PELA SECRETARIA DE ECONOMIA. AUTOTUTELA. DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPOS REGENTES DA LICITAÇÃO. PUBLICIDADE. COMPETITIVIDADE. ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
I – Os esclarecimentos atinentes à alteração de exigência de comprovação técnica relativa à execução de serviços por 20 (vinte), para 12 (doze) meses ininterruptos, publicados no sistema COMPRASNET não ensejou prejuízo algum à competitividade do certame licitatório.
II – As participações efetivas do certame licitatório de quatro empresas, que registraram diversos lancem na modalidade leilão eletrônico, sendo vencedora proposta 17,55% menor que o valor estimado pela Administração para a contratação, demonstram a higidez do procedimento licitatório e obtenção da melhor proposta.
III – A norma de publicação do edital, com a reabertura do prazo, nos termos que dispõe o art. 21, § 4o, da Lei no 8.666/1993, comporta temperamentos quando da análise do caso concreto não se evidencia prejuízo ao certame licitatório.
IV – A alegação de possibilidade de afastamento de eventuais empresas interessadas, por si só, não é fundamento suficiente para anular a licitação, quando da análise do contexto fático-probatório não se verificam indícios de interesse de participação de outras empresas, as quais, caso existente deveria impugnar o certame licitatório antes da realização da classificação da empresa vencedora.
V – Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.